Tribunal: TJDFT
Processo: 0736845-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0736845-18.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA CAROLINA GOMES DE PAULA PESSOA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 57487586, inadmitiu o recurso especial interposto por MARIA CAROLINA GOMES DE PAULA PESSOA, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Corte Superior. O STJ (ID 63903644 – p. 3/5) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.894.973/PR, REsp 2.071.335/GO, REsp 2.071.382/SE e REsp 2.071.259/SP (Tema 1.230), afetado para a uniformização do entendimento acerca do “Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No que tange ao pedido de ID 63903644 – p. 9/13, em que a parte requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, tenho que tal pleito não merece prosseguir, senão vejamos. O Código de Processo Civil traz como regra que os recursos serão recebidos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. No tocante ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, constata-se que sua concessão somente ocorrerá em hipóteses excepcionais, desde que haja, concomitantemente, a demonstração do periculum in mora e a caracterização do fumus boni juris, consoante previsão do artigo 995, parágrafo único, e 1.029, § 5o, inciso I, ambos do CPC. Como dito, o debate trazido aos autos diz respeito à possibilidade de penhora de percentual de vencimentos ou proventos, para pagamento de débito de caráter não alimentício. Narra a parte recorrente que a não concessão dos efeitos acarretará perigo e dano irreparável ou de difícil reparação, pois os valores retidos comprometem sua renda mensal, havendo risco de irreversibilidade da medida, diante da redução dos recursos e da impossibilidade de dar continuidade ao pagamento de compromissos firmados anteriormente, detalhando todas as despesas mensais. A par desse contexto, constata-se que, no que se refere ao periculum in mora, embora a parte mencione de forma minuciosa todas as despesas mensais, deixa de colacionar aos autos os documentos comprobatórios que demonstrem efetivamente tais gastos. No tocante ao fumus boni juris, urge consignar que, se, de um lado reside o direito da recorrente, de outro, encontra-se a expectativa do recorrido de ter seu débito saldado. Ademais, o entendimento do STJ é no sentido de que, “Para a concessão do efeito suspensivo aos recursos extraordinários, por meio de tutela de urgência, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni juris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real.” (AgInt no AREsp n. 2.468.931/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Assim, não estando evidenciados o risco de o requerente vir a sofrer dano de difícil reparação, e a fumaça do bom direito, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Dessa forma, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014